Tribunal: STF
Processo: Rcl 88467
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 9.12.2025, por Guilherme Fabricio de Albuquerque Schunck contra ato do juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Rio Grande do Sul, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao não permitir, em 14.11.2025, o acesso aos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 5151243-67.2025.8.21.0001.  



    2. O reclamante alega ter sido “(...) preso preventivamente no dia 30/10/2024 em Florianópolis/SC, no âmbito do inquérito policial n. 5159290-64.2024.8.21.0001, por determinação do Juízo da 11ª Vara Criminal de Porto Alegre/RS (...). Na oportunidade, também restaram apreendidos alguns objetos pessoais e um veículo, da marca Ford, modelo Ranger Limited, cor prata, placa JDB5A98, RENAVAM n. 01406980541, conforme documentado no termo de apreensão (docs. 04-05). 



    Narra o reclamante:



    (...) Embora conste nos autos um termo de remessa à 13ª Delegacia de Porto Alegre dos objetos apreendidos – ofício de n. 0305/2024/DRAS (doc. 06) –, esta defesa apurou, em 26/05/2025, junto à referida Delegacia, que o veículo permanecia em Florianópolis/SC, especificamente na Delegacia de Roubos e Antissequestro-DRAS (doc. 07). 



    (...) Considerando a informação recebida, e diante da ausência de interesse processual relativamente ao veículo, da inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante e, por fim, da origem lícita do bem e dos recursos utilizados em sua compra, a defesa apresentou pedido de restituição relativamente ao veículo apreendido, em 03/07/2025, que foi distribuído sob o n. 5170435-83.2025.8.21.0001. 



    (...) No referido expediente, a Delegacia de Santa Catarina, em 30/07/2025, quando intimada, informou que a unidade policial catarinense não tinha interesse em permanecer com o depósito do veículo FORD/Ranger, estando o veículo no pátio do DEIC/SC à disposição da 13ª Delegacia de Porto Alegre (doc. 08). 



    (...) Após, sobrevieram aos autos do referido incidente a informação de que o veículo seria objeto de sequestro judicial na Ação Cautelar Inominada Criminal de n. 5151243-67.2025.8.21.0001 e que, desde 10/09/2025, encontrava-se sob custódia da 13ª Delegacia de Porto Alegre, quando foi entregue pelo DEIC/SC (doc. 09). 



    (...) A informação, até o momento desconhecida pelo Ministério Público e por esta defesa, culminou em pedido de acesso à referida cautelar, que tramita em sigilo. Nas palavras do próprio Ministério Público, o acesso aos autos é indispensável para o devido prosseguimento do incidente de restituição”.



    Afirma que o acesso aos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 5151243-67.2025.8.21.0001 teria sido indeferido em contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, pois não teria sido franqueado nem mesmo o acesso aos documentos do referido processo relativos às diligências cumpridas. Destaca que o veículo, cuja restituição se pretende, estaria apreendido há mais de um ano e que não haveria justificativa para diligências pendentes depois de tanto tempo.



    Sustenta que, se “de fato há diligências em andamento, tal situação demonstra atraso injustificado no andamento da persecução” e que, “[i]ndependente da existência e atualidade ou não destas diligências, fato é que já há manifestações, decisões e provas devidamente documentadas, às quais a defesa deveria ter acesso. Eventuais referências a diligências pendentes podem ser facilmente rabiscadas/tapadas, concedendo-se acesso às demais informações cabíveis”.



    Ressalta, ainda, acreditar que a “cautelar n. 5159290-64.2024.8.21.0001 – a cujo acesso foi-lhe negado – tenha vinculação ao inquérito n. 5159290- 64.2024.8.21.0001, e que apenas não foi redistribuído em conjunto à 11ª Vara Criminal, [onde tramita o referido inquérito], em razão do seu próprio nível de sigilo e equívoco do cartório”.



    Assevera que, “considerando que (...) se encontra atualmente recolhido em unidade prisional, a defesa não vislumbra óbice ao seu acesso aos autos, uma vez que, mesmo tendo conhecimento do teor da cautelar, o reclamante – também ele sob custódia do Estado – não teria capacidade de prejudicar as diligências pendentes. Assim, não há que se falar em indeferimento do acesso ante risco de ineficácia da medida”.  



    Pede a “(...) procedência da presente reclamação constitucional, para que seja determinado à Autoridade Judiciária da 2ª Vara Estadual Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Rio Grande do Sul que conceda acesso integral à defesa a todas informações e elementos de prova já produzidos e documentados na ação cautelar n. 5151243-67.2025.8.21.0001, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF”.  



      Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Põe-se em foco nesta ação se o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Rio Grande do Sul teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.  



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.  



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.  



    5. Ao analisar o pedido de acesso aos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 5151243-67.2025.8.21.0001, a autoridade reclamada afirmou em 14.11.2025:



    “Diante da informação de que existem diligências pendentes, acolho o parecer ministerial e indefiro o pedido de acesso aos autos, fulcro na Súmula Vinculante nº 14 do STF. Dil. Legais”. 



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
 n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    A autoridade reclamada afirmou não ser possível conceder o acesso aos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 5151243-67.2025.8.21.0001 em razão de diligências em andamento.  



    7. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente. Além do desfazimento de veracidade do que informado pela autoridade reclamada, seria mister o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Ademais, o processo ao qual o reclamante busca acesso por esta reclamação não versa sobre a sua liberdade de locomoção, mas sobre a apreensão do veículo que ele pretende recuperar. Portanto, não há comprovação de prejuízo ao exercício do direito de defesa nem de aderência entre o caso destes autos e a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal, apontada como paradigma. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. APREENSÃO DE BENS. INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. AGRAVANTE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. PRETENSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO AO EXERCÍCIO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante. 3. No caso concreto, o recorrente pleiteia o acesso aos autos de investigação sigilosa, na qual não figura como investigado, a fim de ter conhecimento sobre o interesse na apreensão dos bens cuja propriedade é, supostamente, sua. Dessa forma, a pretensão não visa ao exercício de defesa, mas tão somente impugnar o indeferimento do pedido de restituição dos bens apreendidos. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 56.795-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.4.2023). 



    8. Assim, a não concessão momentânea do acesso pretendido não traria prejuízo, pois até mesmo a questão da eventual incompetência da autoridade reclamada, apresentada na inicial, poderá eventualmente ser submetida à apreciação das instâncias antecedentes no momento oportuno, pelos instrumentos jurídicos adequados.   



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora